Tribunal: TJSP
Processo: 1092030-62.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – REGRESSO – Sentença de improcedência – APELAÇÃO DO AUTOR – Inadmissibilidade do pedido de reforma - Ressarcimento de valor decorrente de condenação imposta em ação ajuizada por cliente da instituição financeira – Pagseguro que atua como mera intermediadora da ordem de pagamento, não se beneficiando do crédito – Falha na prestação de serviços não verificada – Precedentes desta

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – REGRESSO – Sentença de improcedência – APELAÇÃO DO AUTOR – Inadmissibilidade do pedido de reforma - Ressarcimento de valor decorrente de condenação imposta em ação ajuizada por cliente da instituição financeira – Pagseguro que atua como mera intermediadora da ordem de pagamento, não se beneficiando do crédito – Falha na prestação de serviços não verificada – Precedentes desta C. Câmara - Fraude que decorre do uso de cartão de crédito indevidamente emitido pelo banco autor em nome da vítima – Cláusula chargeback – Inovação recursal – Não conhecimento – Honorários advocatícios – Art. 85, § 11, do CPC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, na extensão em que conhecido.